Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 220
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
SÚMULA CARF Nº 220
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em sessão de 20/08/2025 – vigência em 27/08/2025 
Na vigência da Lei nº 4.771/1965, a área declarada a título de reserva legal somente pode ser excluída da área tributável, para fins de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), se a averbação à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, for efetuada em data anterior à da ocorrência do fato gerador.
Acórdãos Precedentes: 9202-008.482, 9202-009.554, 9202-010.671, 9202-011.493.